Tribunal: STF
Processo: Rcl 60765
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio da Petição nº 127.624/2023, o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SEMASA) suscita “fato novo e superveniente”, nos termos:



    “Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.053, o Ministro Alexandre de Moraes, no v. acórdão da RECLAMAÇÃO 57.770 SÃO PAULO, prolatado no dia 09/10/2023, e publicado em 10/10/2023, vetou a possibilidade de usar créditos da Fazenda Pública para compensar com os honorários de sucumbência de advogados públicos. 



    Assim, decidiu-se que os honorários de sucumbência fixados em processos em que entes públicos saíram vencedores pertencem aos seus advogados e procuradores, consistindo em verba autônoma e independente.”



    Insiste na alegação de que a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2159310-47.2019.8.26.0000 teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 596 e nas ADIs nº 6.053, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197.



    Requer 



    “a reconsideração das decisões exaradas em sede de Reclamação na data de 25/08/2023 e de Embargos de Declaração na data de 27/09/2023, e ao final reitera-se o pleito de que seja julgada procedente a Reclamação Constitucional, cassando-se as decisões veiculadas, por ser medida de direito e justiça”.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil, no caput do art. 493, disciplina que:



    “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”



    Registre-se, portanto, que o “fato” alegado com essa finalidade deve ter como referência o direito reivindicado nos próprios autos - na presente reclamação, eventuais honorários constituídos nos autos do Processo nº 2159310-47.2019.8.26.0000 -, bem como ter aptidão de produzir efeitos diretos na lide.



    Não é o caso da decisão monocrática proferida na Rcl nº 57.770 (de relatoria do Min. Alexandre de Moraes), de natureza subjetiva, e, portanto, com efeitos vinculantes limitados às partes da relação processual em referência na ação reclamatória, a qual é distinta da que se desenvolve nos presentes autos.



    Tem-se, portanto, como manifestamente incabível a pretensão apresentada por meio da Petição nº 127.624/2023.



    Registre-se que o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal (v.g. HC nº 229752, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/11/23 e HC nº 211257, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/1/22).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Tendo em vista o transcurso do prazo para apresentação do recurso, à Secretaria para que certifique-se o trânsito em julgado nos autos, arquivando-os a seguir.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente